Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010690-59.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: REFRIGERANTES UNIÃO S/A
AGRAVADO: CLOVIS JOACIL DA SILVA
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, dentre outras determinações, indeferiu o pedido da executada Refrigerante União S.A. de declaração de nulidade da presente execução (ID no 91241498).
Narra a parte Agravante, REFRIGERANTES UNIÃO S/A, que “peticionou junto ao juízo da causa chamando o feito à ordem explicando que o processo estava com sentença de extinção transitada em julgada no ano de 2016, sentença esta fundamentada pela inércia do credor à época, mesmo o juízo intimando tanto o patrono como o credor, este último pessoalmente, a dar o devido impulso processual”.
Replica ser nítida a violação aos artigos de lei federal (art. 267, III, IV CPC 1973 - ref. 485, III, IV, CPC 2015); ao Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.143.471/PR, e a coisa julgada formal, não podendo o cumprimento de sentença de no 0012623-06.2006.8.11.0002 – código 95951 – arquivado definitivamente, ser reaberto por simples petição.
Afirma que estando constatado o desinteresse de agir do agravado, a manutenção da extinção do feito na origem é medida que se impõe.
Assevera que a retomada da execução somente é permitida para os casos de SUSPENSÃO DO FEITO, este requerido pelo agravado nos termos do artigo 313 a 315, do CPC, ou, ENVIADO O FEITO AO ARQUIVO PROVISÓRIO, este determinado pelo juízo da causa.
Explica que o juízo de primeiro grau reconheceu a extinção do processo em sua decisão, porém, permitiu a retomada da execução se apoiando ao artigo 8o do Provimento 84/2014, TJMT, dando-lhe interpretação errônea ao mencionado dispositivo legal, pois aqui não se trata de hipótese de suspensão do feito e sim extinção.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/2015, ante a presença de grave lesão de difícil reparação, e no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo, com o fim de modificar a decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença de no 0012623- 06.2006.8.11.0002 – código 95951 – mesmo com sentença de extinção transitada em julgado, consequentemente, anulando os atos praticados até então (ID no 91241496).
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Eis o teor da decisão agravada:
Pois bem. De entrada verifico no id. 41202702, p. 99, que realmente o feito foi julgado extinto, contudo, sob a vigência do artigo 8o do Provimento n.o 84/2014-CGJ, em que foi determinado a expedição de certidão de crédito em favor do exequente para posterior prosseguimento do feito.
Desta forma, nos termos do artigo 8o do referido provimento, encontrado bens passíveis de execução, o feito retoma ao prosseguimento, senão vejamos:
Art. 8o Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento de custas.
Assim, diante da expedição da certidão (id. 41202702, p. 116), o exequente instruiu o pedido de retomada da execução pleiteando a citação da empresa Refrigerante União, conforme id. 41202702, 110/113, procedendo de acordo com o provimento vigente, uma vez que, diante da impossibilidade satisfação do crédito com a executada Friss, foi reconhecida a sucessão empresarial e autorizado à inclusão da empresa Refrigerante União no polo passivo da demanda, culminando assim na penhora de bens.
No mais, o prosseguimento da presente execução, ainda que nos mesmos autos, não gera prejuízo às partes, pelo contrário, privilegia a economia processual. (ID no 91241498).
Diante do exposto, o prosseguimento da execução não padece de nulidade até porque o prosseguimento do feito foi autorizado pelo Provimento n.o 84 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso que permitia a retomada da execução, possibilitando, assim, a satisfação do crédito, motivo pela qual indefiro o pedido da executada Refrigerante União de declaração de nulidade da presente execução.
Defende a parte agravante, que o juízo de primeiro grau reconheceu a extinção do processo em sua decisão, porém, permitiu a retomada da execução se apoiando ao artigo 8o do Provimento 84/2014, TJMT, dando-lhe interpretação errônea ao mencionado dispositivo legal, pois aqui não se trata de hipótese de suspensão do feito e sim extinção, devendo ser anulados todos atos processuais posteriores a sentença de extinção.
Indo direito ao ponto, o Processo foi extinto, com base na Provimento no 84/2014-CGJ, em 04/03/2016, sendo assegurado ao credor certidão de crédito, para possibilitar ao exequente requerer o desarquivamento dos autos, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, é o que se verifica nos casos dos autos.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora